Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714323-85.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LAUDICLEIA SILVA DE ARAUJO RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TENTATIVAS DE OUTROS FÁRMACOS. RECIDIVAS. METÁSTASE. TRATAMENTO COMPROVADO POR ESTUDOS CIENTÍFICOS. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DESIMPORTÂNCIA DA NATUREZA DO ROL DA ANS. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE CUMPRIR COM A MULTA FIXADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSAAOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Estando a medicação ora indicada pelo médico assistente, sustentada por estudos científicos e o tratamento ser o indicado na bula terapêutica, em, ainda, sendo a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia de responsabilidade do médico e não do plano de assistência, e, havendo indicação médica para tanto, bem como previsão contratual de cobertura de tratamento contra o câncer, os fundamentos constantes da sentença devem permanecer inalterados. 3. Desnecessário se atentar às exigências para mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando a medicação prescrita, ainda que off label, tem caráter antineoplásico e foi proposta pelo médico especialista, após perquirir as particularidades da condição clínica e histórico da paciente que, consoante relatório médico, há mais de cinco anos, luta contra a grave enfermidade que a acomete, com inúmeras recidivas. Precedentes do STJ. 4. “Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 5. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente. 6. A recalcitrância do apelante em descumprir os mandamentos judiciais deram azo à aplicação da medida constritiva que não se mostra, em absoluta forma, ilegal ou ilegítima. 7. A despeito do elevado valor aplicado a título de multa cominatória, esta não se encontra desarrazoada ou desproporcional, como alegado pelo apelante, porquanto não ultrapassa o valor da causa e representa menos da metade do custo total do tratamento que a autora necessitará. 8. Quanto a alegação de malferimento ao equilíbrio econômico-financeiro na operadora de saúde deve-se notar que o apelante não fez juntar dos autos qualquer documento que demonstrasse que a aplicação da multa diária lhe infringiria as finanças de tal forma que inviabilizaria o negócio e/ou o tratamento de outros beneficiários. À mingua de documentos que forneçam a situação financeira da empresa e que demonstrem sua incapacidade de cumprir com a multa fixada, não há de ser revogada ou modificada. 9. Não há como reconhecer a existência de danos morais, diante da ausência de prova específica sobre a efetiva ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Precedentes deste e. TJDFT. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que a recusa indevida do plano de saúde para o custeio do tratamento da insurgente ensejaria dano moral in re ipsa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso concreto, a antecipação de tutela foi cumprida e o tratamento – graças ao levantamento dos valores bloqueados pelo descumprimento da determinação judicial – está sendo realizado sem maiores intercorrências. Ademais, não há evidências nos autos de eventual impacto ou abalo psicológico experimentados diretamente pela apelada, que permitissem a reparação moral. Nesse contexto, pautado pela regra de julgamento do ônus da prova, verifica-se que a apelada não demonstrou fato constitutivo de seus direitos, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC. Desse modo, não há como reconhecer a existência de danos morais, diante da ausência de prova específica sobre a efetiva ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, motivo pelo qual há de se reformar a sentença apenas neste ponto (ID 56799782 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024